Tribunal: TJDFT
Processo: 0706085-44.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO ROTATIVO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO DÉBITO EM ATRASO. RESOLUÇÃO 4.549/2017 DO BACEN. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial por não ter sido comprovada a ilegitimidade da cobrança por ela impugnada. Em razões recursais, afirma ter comprovado que possuía crédito, e não débito, junto ao requerido. Sustenta a ocorrência de falha na prestação de serviços que resultou em cobrança abusiva de parcelamento unilateral de faturas do cartão de crédito. No mérito, pugnou pela reforma da sentença e total procedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça com fundamento na hipossuficiência comprovada. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Na origem, narrou a autora ser titular de cartão de crédito administrado pelo banco requerido e ter realizado pagamento de valores cobrados indevidamente, no período de setembro a dezembro de 2021, no total de R$ 2.641,99. Pleiteou pelo ressarcimento em dobro, no valor de R$ 5.283,98, e R$ 15.000,00 a título de dano moral.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
5. Em contrarrazões, o requerido sustenta que em razão da ausência de pagamento total, ou demora no pagamento, a recorrente se utilizou do rotativo do cartão por vários meses, o que gerou diversos parcelamentos em sua fatura.
6. Concedida à autora a oportunidade de comprovar a alegada cobrança excessiva, limitou-se a exibir faturas incompletas. Não apresentou nenhuma planilha, fatura ou qualquer outro documento que esclarecesse quais valores foram cobrados indevidamente, tampouco comprovou o regular pagamento das quantias impugnadas.
7. Na petição inicial, reconheceu o pagamento parcial das faturas questionadas, conforme transcrito:

Por conta do momento pandêmico a Requerente pagou a fatura vencida no mês de agosto de 2021 de forma parcelada, porém a complementou dentro do mesmo mês, no mês de setembro fez um pagamento que se confirmava como acima do pagamento mínimo, e o complementou, mesmo não sabendo do valor correto a ser pago, pois nesse mês começaram acontecer cobranças indevidas, fez os pagamentos dentro do mês em sua totalidade, e assim os efetuou quitando toda a sua dívida. (grifo nosso)
8. Nos termos do art. 1o da Resolução BACEN 4.549/2017, o saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de outros instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. O art. 2o continua disciplinando que após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1o, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.
9. No caso, a autora não efetuou o pagamento total das faturas com vencimentos em 05/07/2022 (ID. 59291309 - Pág. 10 e 11) e 05/08/2022 (IDs. 59291207 - Pág. 1 e 59291309 - Pág. 11), e não realizou nenhum parcelamento. Desse modo, o débito foi parcelado automaticamente, o que dispensa autorização, já que, a partir do momento em que efetua compras com o cartão de crédito, a autora anui ao contrato e as suas cláusulas (ID. 59291201 - Pág. 10). Nesse sentido: Acórdão 1690214, 07058526620228070019, Relatora: Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023).
10. Cabe destacar que o parcelamento automático da fatura do cartão de crédito está de acordo com as normas do BACEN, tendo em vista que os encargos cobrados são mais benéficos ao consumidor do que os da modalidade de crédito rotativo. Logo, não aplicável ao caso a hipótese do dispositivo do art. 14 do CDC, pois não foi demonstrada falha na prestação do serviço.
11. Desse modo, verifica-se que a autora não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Configurado o inadimplemento, justificam-se as cobranças.
12. Por outro lado, o requerido comprovou a realização de pagamentos parciais das faturas de forma reiterada pela autora, o que culminou na dívida pelo sistema de parcelamento automático. Precedente: Acórdão 1840950, 07163910820238070003, Relator(a): Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/4/2024, publicado no PJe: 11/4/2024.

13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
14. Condenada a recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.